Tribunal: STF
Processo: ARE 761743
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PESSOA IDOSA. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CUSTEIO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. 



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os embargos declaratórios opostos, com caráter infringente, objetivando a reforma da decisão do relator devem ser conhecidos como agravo regimental (Plenário, MI 823 ED-segundos, Rel. Min. Celso de Mello; Plenário, Rcl 11.022 ED, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, Primeira Turma, ARE 680.718 ED, Rel. Min. Luiz Fux). 



    O exame do recurso extraordinário revela que, no caso, a controvérsia relativa à obrigatoriedade de intervenção do Ministério Público, por se tratar de pessoa idosa, restringe-se ao plano infraconstitucional.



    Quanto à participação no custeio do benefício alimentação, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido necessária seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido em momento algum julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, de modo que não cabe o recurso extraordinário pela alínea “c” do dispositivo constitucional autorizador. Incide, no caso, a Súmula 284/STF.



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.